Tribunal: TJPA
Processo: 0803847-74.2020.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803847-74.2020.8.14.0045

APELANTE: ODEBRECHT AMBIENTAL - ARAGUAIA SANEAMENTO S.A.

APELADO: MAURICIO STEFANE RIVERA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/AGOSTO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0803847-74.2020.8.14.0045.

COMARCA: REDENÇÃO/PA.

APELANTE:
BRK AMBIENTAL - ARAGUAIA SANEAMENTO S.A.

ADVOGADO:
HENRIQUE SCHMIDT ZALAF - OAB/SP 197.237.

FELIPE SCHMIDT ZALAF - OAB/SP 177.270.

APELADO:
MAURÍCIO STEFANE RIVERA PEREIRA.

ADVOGADA:
MELISSA STEPHANNIE CANDIDO – OAB/PA 30.645.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. FATURA EM NOME DE TERCEIROS. IRRELEVÂNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA CARACTERIZADA. DEFICIÊNCIA INJUSTIFICADA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da sentença vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO: 0803847-74.2020.8.14.0045.

COMARCA: REDENÇÃO/PA.

APELANTE:
BRK AMBIENTAL - ARAGUAIA SANEAMENTO S.A.

ADVOGADO:
HENRIQUE SCHMIDT ZALAF - OAB/SP 197.237.

FELIPE SCHMIDT ZALAF - OAB/SP 177.270.

APELADO:
MAURÍCIO STEFANE RIVERA PEREIRA.

ADVOGADA:
MELISSA STEPHANNIE CANDIDO – OAB/PA 30.645.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BRK AMBIENTAL - ARAGUAIA SANEAMENTO S.A
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANO MORAL
em desfavor de
MAURÍCIO STEFANE RIVERA PEREIRA
diante do

inconformismo com sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/Pa,
que

julgou procedente o pedido da inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas
razões
a recorrente pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, preliminarmente sustenta a ilegitimidade da parte autora, pois a conta de água apresentada nos autos está registrada em nome da Sra. Sebastiana Maria Pereira da Silva, mãe do apelado.

Ressalta que não estão configurados os pressupostos ensejadores à condenação à indenização por dano moral, pois trata-se de exercício regular de direito, não havendo que se falar em imputação do dever de indenizar em desfavor do recorrente.

Em
contrarrazões
a parte apelada pugna pelo improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença recorrida.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 31 de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. FATURA EM NOME DE TERCEIROS. IRRELEVÂNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA CARACTERIZADA.

DEFICIÊNCIA INJUSTIFICADA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Da Preliminar

A parte recorrente alega a ilegitimidade do autor para propor a ação, pois a conta de água apresentada nos autos está registrada em nome da Sra. Sebastiana Maria Pereira da Silva, mãe do apelado.

Sobre o assunto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS –
CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FATURA EM NOME DE TERCEIROS – IRRELEVÂNCIA – LEGITIMIDADE ATIVA CARACTERIZADA - DEFICIÊNCIA INJUSTIFICADA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
– RECLAMAÇÕES RECORRENTES – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR ÍNFIMO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – VIABILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, DO AUTOR PROVIDO.
I - Não é indispensável que o comprovante de endereço esteja registrado em nome do autor para que este exerça o direito de ingressar com a ação. É parte legitima aquele que, efetivamente sofreu o dano, o locatário ou terceiro que habita o imóvel, independente de tal formalidade, sobretudo quando outros documentos existentes nos autos comprovam esta situação e, quando do recebimento da inicial, o magistrado foi omisso em atentar a norma prescrita pelo artigo 284 do CPC
. II - A falha na prestação de serviço público de abastecimento de água, com eficiência, passa de mero dissabor do cotidiano, de modo a ensejar a condenação da concessionária ao pagamento de indenização pelos danos de ordem morais experimentados pela consumidora. III - Para a fixação do quantum indenizatório, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. IV - Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.

(TJ-MT 00207347520148110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. INDEFERIMENTO DA INICIAL EM RELAÇÃO AO DANO MORAL.
AUTORA QUE NÃO FIGURA COMO TITULAR DA FATURA. LEGITIMIDADE ATIVA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO
. INCIDÊNCIA DO ART. 17 DO CDC. REFORMA DA DECISÃO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, indeferiu a petição inicial, na forma do art. 330, III, do CPC, no tocante ao pedido de indenização por dano moral, em virtude de ilegitimidade ativa. 2. Na origem, cuida-se de ação em que a parte autora, ora agravante, busca a indenização por dano moral, alegando que é possuidora do imóvel, tendo recebido a visita de prepostos da empresa ré, os quais aplicaram o TOI sob a alegação de irregularidade.
3. O consumidor não é apenas aquele que adquire, mas também aquele que utiliza produto ou serviço como destinatário final, sendo certo que a caracterização do consumidor não depende da existência de um contrato, bastando a utilização do produto ou serviço para que se possua legitimidade para ajuizar demanda por eventual falha cometida pelo fornecedor.
4. Na hipótese, ainda que a fatura de energia elétrica tenha sido emitida no nome da falecida avó da autora, deverá a demandante ser equiparada à condição de consumidor, nos termos do artigo 17 da Lei nº 8.078/90. 5. Assim, a parte autora apresenta-se como destinatária final do serviço prestado pela concessionária. Precedentes. 6. Provimento do recurso.

(TJ-RJ - AI: 00074058720208190000, Relator: Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 11/03/2020, OITAVA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA- CONSUMIDOR. DESTINATÁRIO FINAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. 1. Em regra, consumidor é todo aquele que se utiliza de produto ou serviço como destinatário final, sem fins comerciais
. 2. Uma vez provada a condição de consumidor, não há falar em ilegitimidade ativa ad causam para ajuizar ação cuja pretensão versa sobre falha na prestação de serviço. 3. Apelação conhecida e provida. Unanimidade.

(TJ-MA - AC: 00027049020168100027 MA 0207022018, Relator: PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, Data de Julgamento: 23/10/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/10/2018 00:00:00)

Com efeito, o presente recurso não comporta conhecimento, conforme passo a expor.

Pois bem, o recurso visa discutir a sentença que julgou procedente o pedido contido na inicial, no que tange a condenação da apelante
ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (seis mil reais).

No caso dos autos, entendo que restou demonstrado que houve a suspensão no fornecimento de água no imóvel do apelado, sem que a Concessionária Ré tenha se desincumbido do ônus de provar a regularidade na interrupção do serviço.

Desta forma, ante a conduta da recorrida, se verifica sua culpabilidade e o efetivo prejuízo ao ter que conviver sem acesso ao serviço de fornecimento de água em seu imóvel, sem justificativa, bem da vida essencial à dignidade da pessoa humana, o que é capaz de gerar dano moral.

Nesse sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA.
PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO E DO STJ. 1. A interrupção injustificada do fornecimento de energia elétrica por mais de 56 (cinquenta e seis) horas constitui falha na prestação de serviço, ocasionando dano moral indenizável.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte e do STJ, o dano moral decorrente de falha na prestação do serviço público essencial prescinde de prova (in re ipsa
). 3. A valoração do dano moral deve se escorar nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, averiguando a extensão e gravidade da conduta, de modo que a reprimenda judicial garanta seu caráter pedagógico, a fim de impedir novos comportamentos lesivos, sem ocasionar, contudo, enriquecimento indevido da vítima. Neste caso, é prudente fixar os danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais). APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 01620454220188090151, Relator: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/07/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/07/2020)

Dito isto, entendo
que a quantia a título de danos morais, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais), encontra-se de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade
.

ASSIM, com fundamento no art. 932, IV, letra “b”, do CPC c/c art. 133, XI, letra “d”, do RITJ/PA, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação, a fim de manter os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 26 de agosto de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 26/08/2024